Tribunal: TJSP
Processo: 1010165-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do contrato, avaliação de bem, de parcela premiável e de IOF adicional – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do contrato, avaliação de bem, de parcela premiável e de IOF adicional – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada – Juros remuneratórios que não destoam da média do mercado – Cobrança regular de seguro de proteção financeira – Sentença parcialmente reformada para permitir a cobrança do seguro de proteção financeira – Recurso do autor desprovido e provido o do banco réu, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual concedido ao autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010165-85.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANTONIO JOSE COSTA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor e deram provimento ao recurso do banco. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
2
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003
Apelantes/Apelados: Antonio Jose Costa Franco e Itaú Unibanco S/A
Juíza: Claudia Felix de Lima
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara 5a Vara Cível
Voto n. 3899
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de parcial procedência Recurso não conhecido
quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do
contrato, avaliação de bem, de parcela premiável e de IOF
adicional Inovação recursal Incidência do Código de
Defesa do Consumidor
Alegação de ilegalidade da
capitalização e da taxa de juros remuneratórios Súmulas
539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price

Inconstitucionalidade
da
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001 afastada
Juros remuneratórios que não
destoam da média do mercado
Cobrança regular de
seguro de proteção financeira
Sentença parcialmente
reformada para permitir a cobrança do seguro de proteção
financeira Recurso do autor desprovido e provido o do
banco réu, com majoração da verba honorária, ressalvado o
benefício da gratuidade processual concedido ao autor.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra sentença (fls. 157/163), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos em ação revisional ajuizada por Antonio Jose
Costa Franco em face de Itaú Unibanco S/A, para condenar o réu a restituir
R$471,83 referente ao seguro de proteção financeira. Em razão da sucumbência
majoritária do autor, condenou-o a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a condição de beneficiário da justiça gratuita.
Irresignadas, as partes apelaram. O autor (fls. 175/181) alega a
cobrança abusiva de juros capitalizados, tarifas (cadastro, registro de contrato e
avaliação de bem), parcela premiável e IOF adicional. O banco (fls. 229/234), por
sua vez, suscita a regularidade na cobrança de valores referente à contratação de
seguro de proteção financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
3
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o do autor
(beneficiário da justiça gratuita fls. 57/59) e preparado o do banco (fls. 182/183).
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (fls. 185/205 e
229/234).
É o relatório.
Preliminarmente, verifico que os pedidos de reconhecimento da
abusividade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, da
parcela premiável e de IOF adicional não foram formulados na exordial e, portanto,
não foram apreciados na r. sentença impugnada, caracterizando inovação recursal.
Nesse contexto, cumpre destacar que a Súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas").
Portanto, não se conhecerá do recurso do autor no que concerne às
matérias acima mencionadas, cingindo-se o cerne recursal exclusivamente aos juros
cobrados (recurso do autor) e à contratação de seguro de proteção financeira (recurso
do banco).
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor total de R$39.001,69, a ser pago em
48 parcelas de R$1.283,13, cada uma, firmado em 26/12/2016 (fls. 40/41).
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
4
financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMETNO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada.”
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
5
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na
ADI no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do
E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na Súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
6
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em 26 de
dezembro de 2016 (fls. 40/41), ou seja, após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a Súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato (fls. 40) há previsão expressa de
taxa de juros anual (31,90%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,30%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor
que:
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas
em prestações iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a
outra do principal, isto é, do capital inicialmente emprestado. A
Tabela Price deve seu nome provavelmente ao inglês R. Price, que
durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos às
amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês
de capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois
elementos uma de juros e outra do principal -, a fórmula permite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
7
calcular os juros devidos na primeira parcela e, por subtração da
prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja
amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404,
São Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar
em valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir
que um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma
parcela de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este
valor de juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula,
resultará no valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é
sobre este novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que
sejam aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se
observar, portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As
disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, nem em divergência do que foi pactuado, o que impede a pleiteada revisão
do contrato.
Em relação ao seguro, a questão já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
8
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro
do pré-gravame, condenando-se,
porém, a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, REsp repetitivo
no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
J. 12.12.2018).

No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
prova da contratação do seguro em proposta de adesão em termo apartado com
informações claras acerca do seguro oferecido (fl. 43). Assim, dessume-se que foi
assegurada a liberdade de contratar do consumidor, devendo a cobrança ser mantida.
Portanto, reforma-se parcialmente a r. sentença para declarar hígida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010165-85.2020.8.26.0003 -Voto no 3899
9
contratação e a respectiva cobrança do seguro de proteção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se
provimento ao recurso do banco. Em virtude da sucumbência recursal, majoram-se
os honorários advocatícios devidos pelo autor para 15% do valor atualizado da causa
(artigo 85, §11, do CPC), observados os benefícios da gratuidade da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator